Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-78.2025.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003144-78.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 836.452.841-68 (APELADO), ISABELLA RAMOS ARAUJO MIILLER - CPF: 503.908.388-29 (ADVOGADO), LILIAN PATRICIA MORENTE FOGANHOLI - CPF: 320.954.988-52 (ADVOGADO), WILIAN FERREIRA DA SILVA LIMITADA - CNPJ: 51.477.174/0001-80 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. PLATAFORMA FALSA DE INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados pelos autores, condenando o banco ao ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de transferências via PIX realizadas no contexto de fraude eletrônica, reconhecendo, contudo, culpa concorrente das vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira destinatária das transferências pode ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude consistente em falsa plataforma de investimento, quando as operações foram realizadas voluntariamente pela vítima, bem como se há nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado.

III. Razões de decidir

3. A fraude verificada não se amolda ao denominado “golpe do PIX” em sentido estrito, tratando-se de esquema de falsa plataforma de investimento, no qual a vítima realiza transferências voluntárias mediante promessa de alta rentabilidade, circunstância que desloca a análise para o campo da autonomia da vontade e da assunção de risco negocial.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e sintetizada na Súmula nº 479 do STJ, não possui caráter absoluto, sendo afastada nas hipóteses de inexistência de defeito do serviço ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. Inexiste demonstração de falha na prestação do serviço bancário, seja na abertura da conta, na fiscalização de movimentações ou na adoção de medidas após comunicação da fraude, não se podendo imputar ao banco o dever de impedir operações regularmente autorizadas pelo próprio correntista.

6. O evento danoso decorreu de fortuito externo, consubstanciado na atuação de terceiros fraudadores e na conduta voluntária da vítima, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

7. A frustração econômica oriunda de inadimplemento contratual fraudulento não configura dano moral indenizável em face da instituição financeira, ausente qualquer violação direta a direito da personalidade imputável ao banco.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude consistente em falsa plataforma de investimento quando as transferências são realizadas voluntariamente pelo consumidor, sem demonstração de falha na prestação do serviço. 2. A configuração de fortuito externo, decorrente da atuação de terceiro e da conduta da vítima, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do banco.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 403; CPC, arts. 485, VI, 487, I e 1.002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJMT, ApCiv nº 1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro; TJSP, Apelação nº 1000958-06.2023.8.26.0699.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, no bojo de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
decorrente de fraudes bancárias proposta por
WILIAN FERREIRA DA SILVA LIMITADA e WILIAN FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 19.355,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, reconhecendo, todavia, a culpa concorrente dos autores na ordem de 30%.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

dos autos que os autores, ora apelados, alegam terem sido vítimas do denominado “golpe do PIX”. Narram que o coautor pessoa física, ao longo de vários anos, constituiu reserva financeira com o propósito de realizar investimentos voltados à melhoria de sua condição de vida. Nesse contexto, em outubro de 2024, teve acesso a uma plataforma que se apresentava como intermediadora de investimentos e, confiando na legitimidade da proposta, realizou transferências via PIX que totalizaram R$ 27.650,00 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), utilizando-se, para tanto, de recursos provenientes da conta bancária da pessoa jurídica coautora.

Relatam que, ao atingirem a data prevista para resgate do suposto investimento — o qual, segundo as informações da plataforma, alcançaria o montante de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) — foram surpreendidos com a exigência de novo aporte financeiro como condição para liberação dos valores. Diante disso, perceberam tratar-se de fraude e, de imediato, buscaram atendimento junto à instituição financeira, ocasião em que foram informados da impossibilidade de adoção de medidas para reverter as operações.

Sustentam que as instituições financeiras rés incorreram em falha na prestação do serviço, ao permitirem a abertura e movimentação de contas utilizadas para práticas fraudulentas, bem como por não adotarem mecanismos eficazes para bloqueio de valores ou mitigação dos prejuízos. Alegam, ainda, que as transações realizadas destoavam de seu perfil financeiro, circunstância que, em seu entendimento, exigiria atuação preventiva por parte das instituições.

Recebida a petição inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 221353142) e determinada a citação das partes rés.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou contestação (ID 223694422), na qual suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como instituição destinatária dos valores transferidos, na condição de mero domicílio bancário da conta receptora. Requereu, ainda, a denunciação à lide da empresa ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA ME, indicada como beneficiária final dos valores. No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, asseverando que as transferências foram realizadas voluntariamente pelos autores. Alegou, ademais, culpa exclusiva da vítima e de terceiros, a inaplicabilidade da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de danos morais e o descabimento de restituição de valores.

Por sua vez, o BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. apresentou contestação (ID 224555413), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do coautor pessoa física e sua própria ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a relação bancária mantida pelos autores se dava com a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA, pessoa jurídica distinta. No mérito, defendeu a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, a configuração de fortuito externo, a ausência de nexo causal, a inexistência de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e a não configuração de danos morais.

Realizada a audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID 224616713).

Em réplica (ID 226691939), os autores impugnaram as teses defensivas, reiterando a legitimidade das partes, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, bem como a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos materiais e morais. Reafirmaram, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova e pugnaram pela integral procedência dos pedidos iniciais.

O juízo a quo, após a instrução dos autos, julgou parcialmente procedente, no seguinte sentido:

“[...] DISPOSITIVO.

Portanto, RESOLVO o mérito na forma prevista no art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e:

1) RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e, por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a este réu, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

2) CONDENO o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.355,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), a ser pago à pessoa jurídica autora, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

3) CONDENO o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago ao autor pessoa física, com correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

De início, registra-se que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esse réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC, capítulo que não foi impugnado pelos autores — únicos legitimados —, inexistindo apelação, seja autônoma ou adesiva, razão pela qual operou-se o trânsito em julgado parcial por preclusão consumativa (art. 1.002 do CPC), limitando-se, assim, o objeto do presente recurso à insurgência do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
permanecendo incólume a exclusão do SICOOB do polo passivo.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se à delimitação da extensão e dos limites da responsabilidade civil da instituição financeira que figura como mera detentora do domicílio bancário da conta destinatária dos valores transferidos pela parte autora, no contexto de contratação realizada com pessoa jurídica que se apresentava como intermediadora de investimentos — a empresa ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA ME.

A adequada compreensão da dinâmica da fraude perpetrada revela-se premissa indispensável ao deslinde da controvérsia, razão pela qual se faz necessário, desde logo, estabelecer as balizas fático-jurídicas que orientarão a análise do mérito.

Impõe-se, em juízo preambular,
distinguir
, com o rigor técnico que a matéria exige, a
modalidade fraudulenta efetivamente verificada
nestes autos daquela genericamente denominada
“golpe do PIX”
na petição inicial e assim acolhida pela sentença recorrida.

O chamado
“golpe do PIX”,
em sentido próprio, caracteriza-se por dinâmica fraudulenta diversa, na qual o agente criminoso, mediante técnicas de engenharia social, clonagem de aplicativos, invasão de dispositivos, troca de chip (
SIM swap
),
phishing
ou simulação de identidade de pessoa próxima à vítima, interfere diretamente na esfera bancária do correntista. Nesses casos, a vítima é induzida a transferir valores sob pretextos urgentes ou emocionalmente sensíveis, como falso sequestro, emergência médica simulada ou pedido fictício de familiar ou, em situações mais graves, a transferência é realizada sem seu conhecimento ou consentimento, mediante apropriação indevida de credenciais de acesso.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A hipótese em exame configura, com o devido rigor técnico, modalidade fraudulenta autônoma e materialmente distinta, qual seja, o denominado
“golpe da falsa plataforma de investimento
”, também referido na literatura criminológica como
investment scam
ou pirâmide financeira virtual.

Nessa modalidade delitiva, o agente fraudador cria ou simula uma plataforma aparentemente legítima de intermediação financeira, oferecendo promessa de rentabilidade elevada e dissociada dos padrões de mercado, com o propósito de captar a confiança da vítima. Esta, por sua vez, mediante manifestação de vontade livre e consciente, realiza transferências sucessivas a título de suposto aporte de capital, sendo, ao final, frustrada em sua legítima expectativa de resgate.

A narrativa constante da petição inicial é inequívoca nesse sentido. Conforme relatado, o coautor pessoa física “encontrou uma plataforma que se apresentava como intermediadora de investimentos e, confiando na proposta, realizou transferências”, todas de forma voluntária, sucessiva e em valores progressivos (R$ 7.650,00, R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00), totalizando R$ 27.650,00 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais).

Corrobora tal dinâmica o Boletim de Ocorrência nº 2025.283526, lavrado perante a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Jaciara, no qual se consignou que o comunicante acreditava estar operando por meio de uma plataforma de investimentos e, ao seguir as orientações recebidas, efetuou diversas transferências, todas destinadas à empresa ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA.

Essa distinção, longe de representar mero preciosismo acadêmico, projeta
relevantes efeitos jurídicos
, notadamente no que concerne à a
ferição do nexo de causalidade e, por conseguinte, à delimitação da extensão da responsabilidade civil
imputável à instituição financeira recorrente.

In casu
, não se desconhece, nem se afasta, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, tampouco a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Todavia, a responsabilidade objetiva consagrada no referido enunciado sumular não
ostenta caráter absoluto,
nem comporta aplicação automática e indistinta, sob pena de converter a instituição financeira em verdadeira seguradora universal de toda e qualquer conduta praticada por correntistas ou por terceiros alheios à cadeia de prestação do serviço.

Com efeito, o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma expressa, causas excludentes de responsabilidade, notadamente a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cuja incidência deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente no que se refere à verificação do nexo de causalidade.

A adequada delimitação da responsabilidade civil da instituição financeira destinatária, enquanto
end point
da operação via PIX, exige a identificação precisa de eventual conduta, comissiva ou omissiva, que tenha efetivamente concorrido para a produção do resultado danoso.

No caso concreto, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. não manteve relação contratual direta com os autores, não participou da origem das transferências, não detinha acesso ao perfil transacional da conta de origem, tampouco figurou como destinatário final dos valores ou deles auferiu qualquer proveito econômico. Sua atuação restringiu-se à manutenção de conta bancária de titularidade de pessoa jurídica formalmente constituída — ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA ME — para a qual foram direcionadas, por iniciativa dos próprios autores, as transferências realizadas.

Nessa específica configuração fática, a imputação de responsabilidade à instituição financeira recebedora somente se mostraria juridicamente viável mediante a demonstração concreta e consistente de alguma das seguintes circunstâncias:

(i)
falha nos procedimentos de abertura da conta destinatária
, em desconformidade com as normas regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente no que se refere às diretrizes de
Know Your Customer
(KYC) e à Circular BCB nº 3.978/2020;

(ii)
omissão diante de movimentações atípicas na conta recebedora
, aptas a caracterizar indícios de operação suspeita, nos termos da Lei nº 9.613/1998 e da regulamentação correlata;

(iii)
inércia injustificada após a comunicação formal da fraude
, notadamente quanto à não adoção das medidas previstas no Mecanismo Especial de Devolução (MED), instituído pela Resolução BCB nº 103/2021.

Nenhuma dessas hipóteses, contudo, encontra respaldo mínimo no conjunto probatório dos autos. A petição inicial limita-se a alegações genéricas de suposta falha na abertura e movimentação de contas fraudulentas, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem conduta específica imputável à instituição financeira recorrente.

É nesse ponto que reside o cerne do equívoco na solução conferida à demanda.

A causa eficiente e determinante do prejuízo suportado pelos autores não decorre de falha técnica ou operacional atribuível à instituição financeira recorrente, mas, sim, da manifestação de vontade livre, consciente e voluntária do coautor pessoa física, que, atraído por promessa de rentabilidade manifestamente dissociada dos padrões de mercado, consistente na multiplicação de R$ 27.650,00 em R$ 81.000,00 em curto lapso temporal, celebrou ajuste com pessoa jurídica desconhecida, sem a adoção das cautelas mínimas inerentes ao dever de diligência ordinária.

A própria narrativa inaugural evidência, de forma inequívoca, a presença dos elementos volitivos que conduziram à realização das transferências:
o coautor “encontrou uma plataforma”, “confiando na proposta, realizou transferências” e apenas “ao chegar a data prevista para o resgate do investimento (...) percebeu tratar-se de um golpe”.

Trata-se, portanto, de hipótese de inadimplemento ou, mais precisamente, de fraude contratual perpetrada por terceiro estranho à relação jurídica mantida com a instituição financeira, decorrente de negócio jurídico celebrado integralmente fora da esfera de atuação e controle do banco recebedor.

À luz da teoria da causalidade adequada, consagrada no art. 403 do Código Civil, somente deve ser considerada causa juridicamente relevante aquela conduta que, em abstrato e em concreto, se revele idônea à produção do resultado danoso.

Nesse contexto, a aplicação automática da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em exame implicaria admitir que a mera existência de conta bancária titularizada pela empresa fraudadora configuraria condição suficiente para a produção do dano, conclusão que se mostra juridicamente inadequada, porquanto importaria em transferir à instituição financeira recebedora o risco integral de toda e qualquer fraude contratual praticada por terceiros, independentemente da demonstração de falha na prestação do serviço.

Ademais, cumpre registrar que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na fundamentação, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, versa sobre hipótese fática substancialmente distinta da examinada nos presentes autos.

Naquele julgado, tratava-se de operações realizadas com cartão de crédito por terceiros, sem a autorização do titular, contexto em que a vulnerabilidade do consumidor decorre justamente da utilização indevida do sistema de pagamento, à sua revelia.

Diversamente, no caso em exame, não se verifica qualquer utilização indevida dos instrumentos bancários. Ao contrário, os próprios autores autorizaram, realizaram e confirmaram cada uma das transferências efetuadas. Eventual vício de vontade, se existente, situa-se na relação negocial estabelecida com a suposta plataforma de investimentos, e não na execução técnica das ordens bancárias pelas instituições financeiras.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. I. CASO EM EXAME A autora ajuizou ação contra Banco Bradesco S/A, alegando ter sido vítima de golpe após receber uma ligação de suposto funcionário do banco, propondo portabilidade de empréstimo. Após realizar a contratação, descobriu que foi induzida a transferir valores para terceiros, requerendo a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões: (i) se o banco é responsável pela fraude praticada por terceiro; (ii) se há direito à restituição e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora foi vítima de estelionato praticado por terceiro, sem comprovação de falha na segurança dos serviços prestados pelo banco . A contratação do empréstimo e a transferência de valores foram realizadas diretamente pela autora, utilizando seus dados pessoais e senha, configurando culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a responsabilidade do banco, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC. Não havendo defeito no serviço bancário, não se verifica responsabilidade civil do banco para a devolução dos valores ou indenização por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira não responde por fraudes cometidas por terceiros quando não há defeito na prestação do serviço e a vítima realiza as transações de forma consciente, ainda que induzida por terceiros. A responsabilidade do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro na fraude . (TJ-SP - Apelação Cível: 10009580620238260699 Salto de Pirapora, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 04/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/10/2024)

A análise integral dos elementos colacionados aos autos conduz, com firmeza, ao reconhecimento de que o evento danoso decorreu da conjugação de duas causas estranhas à esfera de controle do banco recorrente:

(i) conduta voluntária do consumidor, que, sem adotar as cautelas mínimas exigíveis — verificação de registro da plataforma na Comissão de Valores Mobiliários, consulta ao Banco Central, pesquisa elementar de reputação empresarial —, transferiu valores expressivos a empresa desconhecida atraído por promessa de rentabilidade flagrantemente desconforme aos parâmetros de mercado;

(ii) ato ilícito de terceiro, consubstanciado na atuação criminosa dos operadores da falsa plataforma de investimento.

Configura-se, portanto, hipótese típica de fortuito externo, que se distingue do fortuito interno por sua estraneidade à organização da empresa e aos riscos inerentes à atividade desenvolvida.

A fraude contratual perpetrada por terceiro mediante negócio jurídico celebrado fora do âmbito da relação banco-cliente não integra o risco da atividade bancária da instituição recebedora, configurando-se como evento exógeno apto a romper o nexo causal, nos exatos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

É o que indica a jurisprudência. In verbis:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: '1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 2. Em casos de golpe da falsa central de atendimento, ausente prova de falha na prestação do serviço ou de conduta imputável ao fornecedor, a responsabilidade da instituição financeira é afastada diante da configuração de fortuito externo.'" (TJMT, ApCiv n. 1002298-09.2023.8.11.0050, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 5º, INCISO II DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0044711-40.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 02.03.2022) (TJ-PR - AI: 00447114020218160000 Curitiba 0044711-40.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022);

Reconhecida a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta imputável à instituição financeira recorrente e o prejuízo suportado pelos autores, impõe-se a integral reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial, tanto no que se refere aos danos materiais quanto aos danos morais.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, cumpre registrar, em reforço de fundamentação, que a frustração econômica decorrente de inadimplemento contratual de natureza fraudulenta, embora possa ensejar inegável abalo anímico, não se converte, por si só, em dano moral indenizável imputável à instituição financeira recebedora, sobretudo quando ausente conduta comissiva ou omissiva apta a caracterizar violação a direito da personalidade dos demandantes.

Com efeito, o abalo psíquico eventualmente experimentado encontra sua causa determinante na atuação ilícita dos fraudadores, bem como na própria celebração do negócio jurídico pela vítima, não sendo possível estabelecer nexo causal com a conduta da instituição financeira recorrente.

Resta, por consequência lógica, prejudicada a análise das demais teses recursais, notadamente aquelas atinentes à alegação de culpa concorrente e aos critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios.

Por fim, reformada a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, a sucumbência recai exclusivamente sobre os autores, que deverão arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios em favor dos patronos do banco recorrente, ora majorados em sede recursal nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para, reformando integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC), com consequente rompimento do nexo de causalidade.

Em consequência,
CONDENO
os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do banco recorrente, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, já incluída a majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo, observada, quanto à exigibilidade, eventual benefício da gratuidade da justiça que venha a ser deferido.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, no bojo de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
decorrente de fraudes bancárias proposta por
WILIAN FERREIRA DA SILVA LIMITADA e WILIAN FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 19.355,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, reconhecendo, todavia, a culpa concorrente dos autores na ordem de 30%.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

dos autos que os autores, ora apelados, alegam terem sido vítimas do denominado “golpe do PIX”. Narram que o coautor pessoa física, ao longo de vários anos, constituiu reserva financeira com o propósito de realizar investimentos voltados à melhoria de sua condição de vida. Nesse contexto, em outubro de 2024, teve acesso a uma plataforma que se apresentava como intermediadora de investimentos e, confiando na legitimidade da proposta, realizou transferências via PIX que totalizaram R$ 27.650,00 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), utilizando-se, para tanto, de recursos provenientes da conta bancária da pessoa jurídica coautora.

Relatam que, ao atingirem a data prevista para resgate do suposto investimento — o qual, segundo as informações da plataforma, alcançaria o montante de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) — foram surpreendidos com a exigência de novo aporte financeiro como condição para liberação dos valores. Diante disso, perceberam tratar-se de fraude e, de imediato, buscaram atendimento junto à instituição financeira, ocasião em que foram informados da impossibilidade de adoção de medidas para reverter as operações.

Sustentam que as instituições financeiras rés incorreram em falha na prestação do serviço, ao permitirem a abertura e movimentação de contas utilizadas para práticas fraudulentas, bem como por não adotarem mecanismos eficazes para bloqueio de valores ou mitigação dos prejuízos. Alegam, ainda, que as transações realizadas destoavam de seu perfil financeiro, circunstância que, em seu entendimento, exigiria atuação preventiva por parte das instituições.

Recebida a petição inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 221353142) e determinada a citação das partes rés.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou contestação (ID 223694422), na qual suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como instituição destinatária dos valores transferidos, na condição de mero domicílio bancário da conta receptora. Requereu, ainda, a denunciação à lide da empresa ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA ME, indicada como beneficiária final dos valores. No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, asseverando que as transferências foram realizadas voluntariamente pelos autores. Alegou, ademais, culpa exclusiva da vítima e de terceiros, a inaplicabilidade da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de danos morais e o descabimento de restituição de valores.

Por sua vez, o BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. apresentou contestação (ID 224555413), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do coautor pessoa física e sua própria ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a relação bancária mantida pelos autores se dava com a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA, pessoa jurídica distinta. No mérito, defendeu a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, a configuração de fortuito externo, a ausência de nexo causal, a inexistência de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e a não configuração de danos morais.

Realizada a audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID 224616713).

Em réplica (ID 226691939), os autores impugnaram as teses defensivas, reiterando a legitimidade das partes, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, bem como a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos materiais e morais. Reafirmaram, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova e pugnaram pela integral procedência dos pedidos iniciais.

O juízo a quo, após a instrução dos autos, julgou parcialmente procedente, no seguinte sentido:

“[...] DISPOSITIVO.

Portanto, RESOLVO o mérito na forma prevista no art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e:

1) RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e, por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a este réu, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

2) CONDENO o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.355,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), a ser pago à pessoa jurídica autora, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

3) CONDENO o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago ao autor pessoa física, com correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

De início, registra-se que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esse réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC, capítulo que não foi impugnado pelos autores — únicos legitimados —, inexistindo apelação, seja autônoma ou adesiva, razão pela qual operou-se o trânsito em julgado parcial por preclusão consumativa (art. 1.002 do CPC), limitando-se, assim, o objeto do presente recurso à insurgência do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
permanecendo incólume a exclusão do SICOOB do polo passivo.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se à delimitação da extensão e dos limites da responsabilidade civil da instituição financeira que figura como mera detentora do domicílio bancário da conta destinatária dos valores transferidos pela parte autora, no contexto de contratação realizada com pessoa jurídica que se apresentava como intermediadora de investimentos — a empresa ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA ME.

A adequada compreensão da dinâmica da fraude perpetrada revela-se premissa indispensável ao deslinde da controvérsia, razão pela qual se faz necessário, desde logo, estabelecer as balizas fático-jurídicas que orientarão a análise do mérito.

Impõe-se, em juízo preambular,
distinguir
, com o rigor técnico que a matéria exige, a
modalidade fraudulenta efetivamente verificada
nestes autos daquela genericamente denominada
“golpe do PIX”
na petição inicial e assim acolhida pela sentença recorrida.

O chamado
“golpe do PIX”,
em sentido próprio, caracteriza-se por dinâmica fraudulenta diversa, na qual o agente criminoso, mediante técnicas de engenharia social, clonagem de aplicativos, invasão de dispositivos, troca de chip (
SIM swap
),
phishing
ou simulação de identidade de pessoa próxima à vítima, interfere diretamente na esfera bancária do correntista. Nesses casos, a vítima é induzida a transferir valores sob pretextos urgentes ou emocionalmente sensíveis, como falso sequestro, emergência médica simulada ou pedido fictício de familiar ou, em situações mais graves, a transferência é realizada sem seu conhecimento ou consentimento, mediante apropriação indevida de credenciais de acesso.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A hipótese em exame configura, com o devido rigor técnico, modalidade fraudulenta autônoma e materialmente distinta, qual seja, o denominado
“golpe da falsa plataforma de investimento
”, também referido na literatura criminológica como
investment scam
ou pirâmide financeira virtual.

Nessa modalidade delitiva, o agente fraudador cria ou simula uma plataforma aparentemente legítima de intermediação financeira, oferecendo promessa de rentabilidade elevada e dissociada dos padrões de mercado, com o propósito de captar a confiança da vítima. Esta, por sua vez, mediante manifestação de vontade livre e consciente, realiza transferências sucessivas a título de suposto aporte de capital, sendo, ao final, frustrada em sua legítima expectativa de resgate.

A narrativa constante da petição inicial é inequívoca nesse sentido. Conforme relatado, o coautor pessoa física “encontrou uma plataforma que se apresentava como intermediadora de investimentos e, confiando na proposta, realizou transferências”, todas de forma voluntária, sucessiva e em valores progressivos (R$ 7.650,00, R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00), totalizando R$ 27.650,00 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais).

Corrobora tal dinâmica o Boletim de Ocorrência nº 2025.283526, lavrado perante a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Jaciara, no qual se consignou que o comunicante acreditava estar operando por meio de uma plataforma de investimentos e, ao seguir as orientações recebidas, efetuou diversas transferências, todas destinadas à empresa ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA.

Essa distinção, longe de representar mero preciosismo acadêmico, projeta
relevantes efeitos jurídicos
, notadamente no que concerne à
aferição do nexo de causalidade e, por conseguinte, à delimitação da extensão da responsabilidade civil imputável à instituição financeira recorrente.

In casu
, não se desconhece, nem se afasta, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, tampouco a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Todavia, a responsabilidade objetiva consagrada no referido enunciado sumular não
ostenta caráter absoluto,
nem comporta aplicação automática e indistinta, sob pena de converter a instituição financeira em verdadeira seguradora universal de toda e qualquer conduta praticada por correntistas ou por terceiros alheios à cadeia de prestação do serviço.

Com efeito, o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma expressa, causas excludentes de responsabilidade, notadamente a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cuja incidência deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente no que se refere à verificação do nexo de causalidade.

A adequada delimitação da responsabilidade civil da instituição financeira destinatária, enquanto
end point
da operação via PIX, exige a identificação precisa de eventual conduta, comissiva ou omissiva, que tenha efetivamente concorrido para a produção do resultado danoso.

No caso concreto, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. não manteve relação contratual direta com os autores, não participou da origem das transferências, não detinha acesso ao perfil transacional da conta de origem, tampouco figurou como destinatário final dos valores ou deles auferiu qualquer proveito econômico. Sua atuação restringiu-se à manutenção de conta bancária de titularidade de pessoa jurídica formalmente constituída — ABN F O BUSINESS INTELLIGENCE LTDA ME — para a qual foram direcionadas, por iniciativa dos próprios autores, as transferências realizadas.

Nessa específica configuração fática, a imputação de responsabilidade à instituição financeira recebedora somente se mostraria juridicamente viável mediante a demonstração concreta e consistente de alguma das seguintes circunstâncias:

(i)
falha nos procedimentos de abertura da conta destinatária
, em desconformidade com as normas regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente no que se refere às diretrizes de
Know Your Customer
(KYC) e à Circular BCB nº 3.978/2020;

(ii)
omissão diante de movimentações atípicas na conta recebedora
, aptas a caracterizar indícios de operação suspeita, nos termos da Lei nº 9.613/1998 e da regulamentação correlata;

(iii)
inércia injustificada após a comunicação formal da fraude
, notadamente quanto à não adoção das medidas previstas no Mecanismo Especial de Devolução (MED), instituído pela Resolução BCB nº 103/2021.

Nenhuma dessas hipóteses, contudo, encontra respaldo mínimo no conjunto probatório dos autos. A petição inicial limita-se a alegações genéricas de suposta falha na abertura e movimentação de contas fraudulentas, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem conduta específica imputável à instituição financeira recorrente.

É nesse ponto que reside o cerne do equívoco na solução conferida à demanda.

A causa eficiente e determinante do prejuízo suportado pelos autores não decorre de falha técnica ou operacional atribuível à instituição financeira recorrente, mas, sim, da manifestação de vontade livre, consciente e voluntária do coautor pessoa física, que, atraído por promessa de rentabilidade manifestamente dissociada dos padrões de mercado, consistente na multiplicação de R$ 27.650,00 em R$ 81.000,00 em curto lapso temporal, celebrou ajuste com pessoa jurídica desconhecida, sem a adoção das cautelas mínimas inerentes ao dever de diligência ordinária.

A própria narrativa inaugural evidência, de forma inequívoca, a presença dos elementos volitivos que conduziram à realização das transferências:
o coautor “encontrou uma plataforma”, “confiando na proposta, realizou transferências” e apenas “ao chegar a data prevista para o resgate do investimento (...) percebeu tratar-se de um golpe”.

Trata-se, portanto, de hipótese de inadimplemento ou, mais precisamente, de fraude contratual perpetrada por terceiro estranho à relação jurídica mantida com a instituição financeira, decorrente de negócio jurídico celebrado integralmente fora da esfera de atuação e controle do banco recebedor.

À luz da teoria da causalidade adequada, consagrada no art. 403 do Código Civil, somente deve ser considerada causa juridicamente relevante aquela conduta que, em abstrato e em concreto, se revele idônea à produção do resultado danoso.

Nesse contexto, a aplicação automática da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em exame implicaria admitir que a mera existência de conta bancária titularizada pela empresa fraudadora configuraria condição suficiente para a produção do dano, conclusão que se mostra juridicamente inadequada, porquanto importaria em transferir à instituição financeira recebedora o risco integral de toda e qualquer fraude contratual praticada por terceiros, independentemente da demonstração de falha na prestação do serviço.

Ademais, cumpre registrar que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na fundamentação, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, versa sobre hipótese fática substancialmente distinta da examinada nos presentes autos.

Naquele julgado, tratava-se de operações realizadas com cartão de crédito por terceiros, sem a autorização do titular, contexto em que a vulnerabilidade do consumidor decorre justamente da utilização indevida do sistema de pagamento, à sua revelia.

Diversamente, no caso em exame, não se verifica qualquer utilização indevida dos instrumentos bancários. Ao contrário, os próprios autores autorizaram, realizaram e confirmaram cada uma das transferências efetuadas. Eventual vício de vontade, se existente, situa-se na relação negocial estabelecida com a suposta plataforma de investimentos, e não na execução técnica das ordens bancárias pelas instituições financeiras.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. I. CASO EM EXAME A autora ajuizou ação contra Banco Bradesco S/A, alegando ter sido vítima de golpe após receber uma ligação de suposto funcionário do banco, propondo portabilidade de empréstimo. Após realizar a contratação, descobriu que foi induzida a transferir valores para terceiros, requerendo a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões: (i) se o banco é responsável pela fraude praticada por terceiro; (ii) se há direito à restituição e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora foi vítima de estelionato praticado por terceiro, sem comprovação de falha na segurança dos serviços prestados pelo banco . A contratação do empréstimo e a transferência de valores foram realizadas diretamente pela autora, utilizando seus dados pessoais e senha, configurando culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a responsabilidade do banco, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC. Não havendo defeito no serviço bancário, não se verifica responsabilidade civil do banco para a devolução dos valores ou indenização por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira não responde por fraudes cometidas por terceiros quando não há defeito na prestação do serviço e a vítima realiza as transações de forma consciente, ainda que induzida por terceiros. A responsabilidade do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro na fraude . (TJ-SP - Apelação Cível: 10009580620238260699 Salto de Pirapora, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 04/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/10/2024)

A análise integral dos elementos colacionados aos autos conduz, com firmeza, ao reconhecimento de que o evento danoso decorreu da conjugação de duas causas estranhas à esfera de controle do banco recorrente:

(i) conduta voluntária do consumidor, que, sem adotar as cautelas mínimas exigíveis — verificação de registro da plataforma na Comissão de Valores Mobiliários, consulta ao Banco Central, pesquisa elementar de reputação empresarial —, transferiu valores expressivos a empresa desconhecida atraído por promessa de rentabilidade flagrantemente desconforme aos parâmetros de mercado;

(ii) ato ilícito de terceiro, consubstanciado na atuação criminosa dos operadores da falsa plataforma de investimento.

Configura-se, portanto, hipótese típica de fortuito externo, que se distingue do fortuito interno por sua estraneidade à organização da empresa e aos riscos inerentes à atividade desenvolvida.

A fraude contratual perpetrada por terceiro mediante negócio jurídico celebrado fora do âmbito da relação banco-cliente não integra o risco da atividade bancária da instituição recebedora, configurando-se como evento exógeno apto a romper o nexo causal, nos exatos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

É o que indica a jurisprudência. In verbis:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: '1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 2. Em casos de golpe da falsa central de atendimento, ausente prova de falha na prestação do serviço ou de conduta imputável ao fornecedor, a responsabilidade da instituição financeira é afastada diante da configuração de fortuito externo.'" (TJMT, ApCiv n. 1002298-09.2023.8.11.0050, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 5º, INCISO II DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0044711-40.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 02.03.2022) (TJ-PR - AI: 00447114020218160000 Curitiba 0044711-40.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022);

Reconhecida a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta imputável à instituição financeira recorrente e o prejuízo suportado pelos autores, impõe-se a integral reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial, tanto no que se refere aos danos materiais quanto aos danos morais.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, cumpre registrar, em reforço de fundamentação, que a frustração econômica decorrente de inadimplemento contratual de natureza fraudulenta, embora possa ensejar inegável abalo anímico, não se converte, por si só, em dano moral indenizável imputável à instituição financeira recebedora, sobretudo quando ausente conduta comissiva ou omissiva apta a caracterizar violação a direito da personalidade dos demandantes.

Com efeito, o abalo psíquico eventualmente experimentado encontra sua causa determinante na atuação ilícita dos fraudadores, bem como na própria celebração do negócio jurídico pela vítima, não sendo possível estabelecer nexo causal com a conduta da instituição financeira recorrente.

Resta, por consequência lógica, prejudicada a análise das demais teses recursais, notadamente aquelas atinentes à alegação de culpa concorrente e aos critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios.

Por fim, reformada a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, a sucumbência recai exclusivamente sobre os autores, que deverão arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios em favor dos patronos do banco recorrente, ora majorados em sede recursal nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para, reformando integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC), com consequente rompimento do nexo de causalidade.

Em consequência,
CONDENO
os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do banco recorrente, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, já incluída a majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo, observada, quanto à exigibilidade, eventual benefício da gratuidade da justiça que venha a ser deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026